Tribunal: TJDFT
Processo: 0005909-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005909-29.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ APELADO: EZIO TEODORO DE RESENDE D E S P A C H O Diante da certidão ID no 23493773, bem como do retorno do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, redistribuam-se. Brasília, DF, em 1 de março de 2021 14:47:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator